Tribunal: CARF
Processo: 13868.721057/2023-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13868.721057/2023-92
ACÓRDÃO
2401-012.279 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRUPO CASAS BAHIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2016 a 29/02/2016, 01/03/2016 a
31/03/2016, 01/04/2016 a 30/04/2016, 01/06/2016 a 30/06/2016,
01/07/2016 a 31/07/2016, 01/12/2016 a 31/12/2016
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS ORIUNDOS DE RECLAMAÇÕES TRABAHISTAS.
NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Tendo a Justiça do Trabalho executado, de ofício, as contribuições
previdenciárias decorrentes da sentença que proferiu, é certo que o
recolhimento da exação foi devido, não havendo que se falar em
recolhimento indevido, sendo cabível a não homologação da compensação. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier - Presidente
Participaram do julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto, Leonardo Nunez
Campos e Miriam Denise Xavier.

Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.279 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.721057/2023-92
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 107/119) interposto em face de decisão (e-fls.
91/96) que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório (e-
fls. 56/59) que não homologou compensação veiculada em Declaração de Compensação (DCOMP)
apresentada por meio de Formulário, relativa a créditos de pagamento indevido ou a maior de
contribuição previdenciária, para o período de competências de 04/2017, 05/2017, 08/2017,
11/2017 e 05/2020 (cód. de receita 1138 e 1646 e GPS 2909, com encontro de contas na
competência 12/2022). Do Despacho Decisório, transcreve-se:
A Justiça do Trabalho, no legítimo exercício de sua competência constitucional, é
quem determina o recolhimento, cabendo à Administração Pública assegurar o
correto cumprimento da decisão judicial. O processo trabalhista possui rito
próprio, e, caso seja necessária a correção de eventuais equívocos, existem os
recursos ao poder judiciário. A sua não utilização em tempo hábil não pode ser
suprida pela instância administrativa, como se instância recursal fosse. Precluso o
prazo processual para que as partes impugnem os cálculos, consolida-se a decisão
judicial. No caso, trata-se de respeitar a coisa julgada.
Mais do que isso, impõe-se a obediência à distribuição constitucional de
competência, uma vez que a Receita Federal não possui competência para efetuar
o lançamento das referidas contribuições, ocasião em que fixaria o montante da
contribuição devida.
Nas hipóteses de excesso de execução, compete, portanto, à Justiça do Trabalho
decidir sobre a devolução, restituição ou compensação do indébito relativo a
contribuições previdenciárias decorrentes das sentenças que proferir.
Além disso, cabe salientar que a Lei no 10.593/2002, no inc. I do art. 6o, define as
competências da Receita Federal, exercidas por Auditores-Fiscais em caráter
privativo, entre as quais estão, constituir o crédito tributário pelo lançamento de
ofício e decidir sobre restituição ou compensação de tributos federais. Estas
competências, por determinação constitucional, não se aplicam a fatos geradores
de contribuições previdenciárias oriundas de reclamatórias trabalhistas.
Na Manifestação de Inconformidade (e-fls. 77/87), foram abordados os seguintes
tópicos:
(a) Tempestividade.
(b)Direito à restituição.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Manifestação de Inconformidade (e-fls. 91/96):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2017, 2020
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.279 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.721057/2023-92
3
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. JULGADOR
ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA.
Não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro a tese que propõe que
uma Secretaria do Poder Executivo Federal corrija erros do Judiciário decorrentes
de decisão transitada em julgado, para daí surgir eventual crédito que já foi
antecipadamente utilizado em compensação para extinguir débitos tributários. A
incompetência da autoridade julgadora, no âmbito do Poder Executivo, para
corrigir eventuais erros do Poder Judiciário, solidificado em uma decisão judicial,
decorre da própria separação dos poderes - cláusula pétrea - do Estado
Democrático de Direito e da opção estrutural feita pelo ordenamento jurídico
brasileiro pela unicidade da jurisdição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 03/05/2024 (e-fls. 101/104) e o
recurso voluntário (e-fls. 107/119) interposto em 03/06/2024 (e-fls. 105/106), em síntese,
alegando:
(a) Tempestividade. Intimada em 13/06/2024, o recurso é tempestivo.
(b) Direito à restituição/compensação. O art. 114, VIII, da Constituição Federal, ao
contrário do que a defesa fazendária quer fazer crer, não prevê que compete
exclusivamente à Justiça do Trabalho executar de ofício as contribuições sociais
decorrentes das sentenças que proferir. Trata-se apenas da atribuição de uma
competência procedimental ao Juízo Trabalhista, sem exclusão ou modificação
das competências anteriores. A própria conduta da Receita Federal aponta no
mesmo sentido do entendimento da recorrente, pois, desde a Emenda
Constitucional no 45, legisla sobre e exige as contribuições previdenciárias
decorrentes de sentenças condenatórias trabalhistas, conforme a seguir
sintetizado: a) Mesmo após a Emenda Constitucional no 45, a empresa
continuou obrigada a transmitir a GFIP com o Código 650 nos casos de decisões
proferidas ou acordos firmados a partir de 08/2005, conforme disposição legal.
Em sendo a GFIP instrumento de lançamento do débito tributário, é nítido que
a apuração das contribuições continuou sendo realizada perante a RFB; b) Mais
recentemente, a partir de 01.10.2023, a empresa passou a ser obrigada a
transmitir o Evento S-2501 no eSocial, informando ao Fisco o valor da
condenação e outras informações relevantes para a apuração dos tributos
devidos. Todo o procedimento, desde a elaboração do Evento S-2501, até a
transmissão da DCTF Web e o pagamento do DARF, é realizado perante a
Receita Federal. Ou seja, o juiz trabalhista não mais sequer executa as
contribuições decorrentes das suas condenações; c) A IN RFB no 971/2009, em
seu art. 101, II, determinava que cabe à RFB exigir as referidas contribuições
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.279 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.721057/2023-92
4
quando, por qualquer razão, o juiz trabalhista não o faça; d) O Parecer
AGU/PGFN no 03/09 reconhece expressamente a competência da RFB para
apurar e lançar os débitos correspondentes às contribuições previdenciárias
decorrentes de decisões da Justiça do Trabalho; e) Nos autos de mandado de
segurança no 5005524-71.2011.4.04.7205, no qual contribuinte pleiteava “a
observância do § 2o do artigo 43 da lei n.o 8.212, de 1991, e a Súmula
Vinculante n.o 08 do STF, abstendo-se de lançar contribuições previdenciárias
sobre valores pagos por serviços prestados há mais de cinco anos”, o Delegado
da Receita Federal do Brasil em Blumenau/SC, afirmou expressamente que “a
MP n.o 449, de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 2009, acrescentou o § 2o
ao artigo 43 da Lei n.o 8.212, de 1991, e encerrou a discussão acerca do tema
ao estabelecer que o fato gerador das contribuições sociais incidentes sobre
valor reconhecido em ação trabalhista ocorre na data da prestação dos erviço,
e não na data da sentença. Os efeitos relevantes dessa premissa são a eventual
decadência de valores relativos às contribuições sociais, cujo prazo foi fixado
em 5 anos pela Súmula Vinculante n.o 08 do STF, e a imposição de juros e multa
de mora sobre as exações em tela não decaídas, já que pagas a destempo”.
Assim, autoridade da própria RFB reconhece a ocorrência de decadência das
contribuições decorrentes de condenações trabalhistas quando decorridos mais
de 5 anos da data da prestação do serviço. Assim, continuando a empresa
obrigada a transmitir a Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à
Previdência Social – GFIP com o Código 650 – Reclamatória Trabalhista
(características 03 – Reclamatória trabalhista e 04 – Reclamatória Trabalhista
com reconhecimento de vínculo) nos casos com decisões proferidas ou acordos
firmados a partir de 08/2005 e, a partir de 01.10.2023, estando a obrigação
transportada para o eSocial, por meio dos Eventos S-2500 – Processo
Trabalhista e S-2501 – Informações dos Tributos Decorrentes de Processo
Trabalhista, com a correspondente constituição do crédito tributário via
DCTFWeb, há que se reconhecer que a GFIP e a DCTF, por excelência,
consubstanciam instrumentos do lançamento por homologação1, é evidente
que toda a sistemática de lançamento tributário da contribuição previdenciária
foi mantida após a Emenda Constitucional no 45 – necessidade de entrega de
declaração, fiscalização pela autoridade administrativa tributária, cabimento de
lançamento de ofício em caso de omissão ou inexatidão, dentre outros –,
mesmo que o Juízo Trabalhista tenha se tornado competente para executar de
ofício os créditos decorrentes de suas próprias condenações. Tivesse a Emenda
Constitucional no 45 retirado a competência da RFB sobre as contribuições
previdenciárias decorrentes de condenações trabalhistas, a GFIP e a DCTFWeb
não mais seriam obrigatórias, pois a Autoridade Administrativa sequer teria
competência para homologá-las. Contudo, o contribuinte é obrigado a
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.279 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.721057/2023-92
5
apresentar as declarações fiscais para informar ao Fisco as condenações
trabalhistas
e,
principalmente,
constituir
os
créditos
tributários
correspondentes. Infere-se que o pagamento da contribuição previdenciária
perante a Justiça do Trabalho nada mais é do que o pagamento antecipado que
concretiza o lançamento por homologação, instrumentalizado pela entrega da
GFIP ou da DCTF, e que demanda a análise administrativa pela autoridade
competente. Inclusive, após a entrada do eSocial, a competência do Juízo
trabalhista restou sobremaneira esvaziada, pois todo o procedimento, da
constituição do crédito tributário ao pagamento, é feito diretamente no
sistema fazendário. Portanto, o art. 114, VIII, da Constituição Federal, não
retirou a competência da SRFB sobre as contribuições sociais originadas da
Justiça do Trabalho. O art. 101 da IN RFB no 971/2009 e o art. 73 da IN RFB no
2110/2022, em pleno respeito ao Princípio da Legalidade, confirmam a
obrigatoriedade de o Auditor-Fiscal realizar o lançamento tributário em caso de
omissões e rechaça a ideia de que contribuições apuradas perante o Juízo do
Trabalho estão acobertadas pela coisa julgada, o que induz a conclusão,
contrária ao acórdão recorrido, de que a SRFB mantém hígida a sua
competência e ingerência sobre os créditos tributários de contribuições
previdenciárias pagos no âmbito da Justiça do Trabalho, inclusive para fins de
restituição ao contribuinte, via compensação, na hipótese de pagamentos
indevidos. Esse entendimento alinha-se com o da Advocacia Geral da União –
AGU, que, por meio do Parecer AGU/PGFN no 03/09, reconheceu que a SRFB
mantém a competência para constituir crédito tributário oriundo de decisão da
Justiça do Trabalho. Revela-se verdadeiro contrassenso entender que a União,
enquanto destinatária dos tributos arrecadados perante a Justiça do Trabalho,
não possa restitui-los aos contribuintes no caso de pagamentos indevidos, via
órgão tributário próprio, mormente diante do que dispõe o art. 170 do CTN c/c
art. 74 da Lei no 9.430/96, que autorizam a compensação quando o
contribuinte apurar crédito relativo a tributo administrado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil. O Juízo Trabalhista não administra as contribuições
recolhidas em razão das suas condenações, apenas a retém e arrecada. O
acórdão recorrido, em vários trechos, afirma que não cabe à SRFB sanar
eventuais equívocos incorridos pelo Juízo Trabalhista, principalmente porque a
sentença é amparada pela coisa julgada. Esse entendimento não poderia ser
mais equivocado; primeiro porque, conforme exposto acima, a SRFB mantém
hígida a sua competência fiscalizatória sobre as contribuições arrecadas
perante a Justiça do Trabalho, de modo que em sendo autorizada a corrigir a
sentença em caso de desacerto que provoque o não recolhimento das
contribuições, certamente também o deverá fazê-lo em caso de pagamento a
maior, segundo porque não há que se falar que a coisa julgada seja óbice para
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.279 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.721057/2023-92
6
reconhecer a decadência de contribuições apuradas e pagas perante a Justiça
do Trabalho. As contribuições previdenciárias decorrentes de condenações
trabalhistas não compõem o pedido/objeto da lide, à medida que são
obrigações legais nascentes do pagamento de verbas tributáveis. Isso quer
dizer que a decisão que determina o pagamento das contribuições
previdenciárias, as apura e homologa os valores correspondentes, não se
enquadra como sentença de mérito, mas, sim, como decisão interlocutória, a
qual não faz coisa julgada a teor do art. 502 do CPC. Tanto não faz coisa julgada
que não desafia ação rescisória, por exemplo. Sem embargos, as decisões
interlocutórias têm a sua definitividade assegurada pelo instituto da preclusão,
ou seja, pelo esgotamento dos recursos cabíveis; porém isso não implica na
impossibilidade de rediscutir o seu conteúdo em outras searas, visto que, como
dito, não forma coisa julgada. Esse entendimento é corroborado pelos arts.
502, 503 e 508 do CPC, que preveem os efeitos da coisa julgada. Ademais, o
crédito tributário é intrinsicamente vinculado ao Princípio da Legalidade (art.
150, I, CF e art. 97, I, CTN). Assim, caso o Juízo Trabalhista incorra em qualquer
erro de apuração ou recolhimento, deve prevalecer o previsto na legislação e
ser restituído ao contribuinte a parcela indevida, sob pena de enriquecimento
ilícito. Em suma, a preclusão processual – simples impedimento de exercer
determinado direito processual pelo decurso do tempo – nunca, jamais, pode
tornar lícita uma obrigação tributária extinta ex lege. Portanto, o fato de as
contribuições terem sido pagas em razão de decisões trabalhistas e apuradas
perante a Justiça do Trabalho não afasta a competência da Receita Federal de
averiguar a legalidade dos recolhimentos e efetuar as restituições quando
cabíveis. Em consequência, a Recorrente tem o direito de pleitear a
compensação.
Em 30/09/2024 (e-fls. 122/123), a recorrente apresenta petição (e-fls. 124/126)
inovando sua argumentação ao afirmar que, com relação à CPRB, por possuir atividade econômica
principal de CNAE 47.53-9 (comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos
de áudio de vídeo), foi desonerada do período de 01.04.2013 a 03.06.2013, por força da Medida
Provisória no 601, de 28 de dezembro de 2012, que acabou não sendo convertida em lei. Além
disso, no que toca à alegação de decadência, a petição requer a juntada de amostra de
documentos e de planilha demonstrativa da correta apuração dos créditos atinente às
reclamatórias trabalhistas, de modo a provar a ocorrência da decadência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.279 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.721057/2023-92
7
Admissibilidade. Diante da intimação em 03/05/2024 (e-fls. 101/104), o recurso
interposto em 03/06/2024 (e-fls. 105/106) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33). Destaque-se que a petição extemporânea de 30/09/2024 não tem o condão de complementar
ou aditar o recurso voluntário anteriormente interposto, diante das preclusões consumativa e
temporal. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário
interposto em 03/06/2024 (e-fls. 105/106).
Direito à restituição/compensação. A compensação constante de Declaração de
Compensação (DCOMP) apresentada por meio de Formulário, relativa a créditos de pagamento
indevido ou a maior de contribuição previdenciária, para o período de competências de 04/2017,
05/2017, 08/2017, 11/2017 e 05/2020 (cód. de receita 1138 e 1646 e GPS 2909, com encontro de
contas na competência 12/2022), não foi homologada em razão da incompetência da Receita
Federal para afastar o título executivo judicial a partir do qual as contribuições previdenciárias
foram executadas/recolhidas na própria esfera da Justiça do Trabalho.
O recorrente sustenta que a competência da Justiça do Trabalho não seria exclusiva,
cabendo à Receita Federal também constituir as contribuições previdenciárias decorrentes de
sentença trabalhista condenatória ou homologatória. No seu entender, a própria conduta da
Receita Federal atestaria a competência concorrente mesmo após a Emenda Constitucional n° 45,
pois se exigiria o dever instrumental de entregar GFIP de código 650, instrumento de lançamento
tributário, o dever de transmitir o Evento S-2501 no eSocial, bem como de transmitir de DCTFWeb,
também constitutiva de crédito tributário, e o pagar DARF. No mesmo sentido, a recorrente
interpreta o art. 101, II, da IN RFB n° 971, de 2009, o Parecer AGU/PGFN no 03/09, e informação
em Mandado de Segurança prestada pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em Blumenau/SC
a asseverar que o fato gerador ocorreria na data da prestação de serviços e não na de
reconhecimento pela Justiça do Trabalho, a repercutir na decadência. Assim, argumenta que,
como as obrigações acessórias em tela ensejariam fiscalização por parte da Receita Federal,
caberia constituição mediante lançamento de ofício do crédito tributário decorrente das decisões
judiciais condenatórias/homologatórias proferidas pela Justiça do Trabalho, sendo, por
conseguinte, a competência concorrente. Por estar o contribuinte obrigado a apresentar as
declarações fiscais relacionadas às condenações trabalhistas, considera que não teria o art. 114,
VIII, da Constituição Federal retirado a competência da Receita Federal de efetuar o lançamento e
que os art. 101 da IN RFB n° 971, de 2009 e 73 da IN RFB n° 2110, de 2022, devem ser
interpretados nesse sentido, à luz do princípio da legalidade e do Parecer AGU/PGFN no 03/09. No
seu entender, como a Justiça do Trabalho não administra o tributo, apenas efetuando sua
retenção e arrecadação, haveria contrassenso em ser a União destinatária dos tributos
arrecadados perante a Justiça do Trabalho e não poder restituí-los aos contribuintes no caso de
pagamento indevido, ainda mais diante do disposto no art. 170 do CTN e do art. 74 da Lei n°
9.430, de 1996. A recorrente alinhava ainda que, havendo competência concorrente, a Receita
Federal está autorizada a corrigir a sentença trabalhista em caso de veicular desacerto que
provoque o não recolhimento ou o recolhimento a maior das contribuições previdenciárias, não se
constituindo a sentença trabalhista em óbice para o reconhecimento da decadência das
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.279 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.721057/2023-92
8
contribuições apuradas judicialmente e executadas ou pagas perante a Justiça do Trabalho. Isso
porque, a contribuição previdenciária não comporia o objeto do pedido/lide, não havendo coisa
julgada e sim decisão interlocutória (CPC, arts. 502, 503, 508), passível de rediscussão na esfera
administrativa. Assim, argumenta que o erro havido na esfera judicial, mesmo atingido pela
preclusão processual, deve ser colmatado, em homenagem aos princípios da legalidade e vedação
ao enriquecimento ilícito, sendo a Receita Federal competente para analisar a legalidade dos
recolhimentos efetuados na esfera do processo judicial trabalhista e homologar a compensação.
A argumentação da recorrente não subsiste, quando consideramos o voto condutor
do RE 569.056/PA ao definir tese de repercussão geral (tema 36):
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MENEZES DIREITO:
(...)
Antes da inclusão da competência executória relativamente às contribuições
sociais, cabia ao INSS, diante da decisão que reconhecia o vínculo ou que
condenava ao pagamento de verbas salariais, promover o lançamento, a inscrição
na dívida ativa e, posteriormente, a cobrança dos respectivos valores na Justiça
Federal.
Com a modificação, pretendeu-se que o próprio órgão da Justiça do Trabalho
pudesse iniciar e conduzir a execução das contribuições sociais, sem lançamento,
sem inscrição em dívida ativa e sem ajuizamento de ação de execução.
A intenção, sem dúvida, dirige-se para a maior eficácia do sistema de arrecadação
da Previdência Social. E não se pode dizer que houve uma subversão desse
procedimento porque a eliminação de diversas fases da constituição do crédito
tributário está respaldada na Constituição da República, tendo se convertido no
devido processo legal ora vigente. O processo legal substituído era tão somente o
devido processo legal antes adotado. Não há nenhuma irregularidade ou
inconstitucionalidade nessa modificação.
Mas a legitimidade dessa mudança de regras não significa uma automática
aceitação dos efeitos e do alcance pretendidos pelo INSS.
De início, é bom dizer que admitir, por exemplo, a execução de uma contribuição
social atinente a um salário cujo pagamento foi determinado na sentença
trabalhista, ou seja, juntamente com a execução do valor principal e que lhe serve
como base de cálculo, é bem diverso de admitir a execução de uma contribuição
social atinente a um salário cujo pagamento não foi objeto da decisão, e que,
portanto, não poderá ser executado e cujo valor é muitas vezes desconhecido.
Nesse ponto, o INSS pretende que se conduza a execução dessa contribuição nos
termos do Regulamento da Previdência Social como se segue:
“Art. 276. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à
incidência de contribuição previdenciária, o recolhimento das importâncias devidas
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.279 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.721057/2023-92
9
à seguridade social será feito no dia dois do mês seguinte ao da liquidação da
sentença.
§7o Se da decisão resultar reconhecimento de vínculo empregatício, deverão ser
exigidas as contribuições, tanto do empregador como do reclamante, para todo o
período reconhecido, ainda que o pagamento das remunerações a ele
correspondentes não tenham sido reclamadas na ação, tomando-se por base de
incidência, na ordem, o valor da remuneração paga, guando conhecida, da
remuneração paga a outro empregado de categoria ou função equivalente ou
semelhante, do salário normativo da categoria ou do salário mínimo mensal,
permitida a compensação das contribuições patronais eventualmente recolhidas”
(Regulamento da Previdência Social - Decreto no 3.408/1999 - parágrafo
acrescentado pelo Decreto no 4.032, de 26/11/2001 - grifou-se).
No que concerne à contribuição social referente ao salário cujo pagamento foi
determinado em decisão trabalhista, é fácil identificar o crédito exequendo e,
consequentemente, admitir a substituição das etapas tradicionais de sua
constituição por ato de ofício do próprio Magistrado. O lançamento, a notificação
e a apuração são todos englobados pela intimação do devedor para o seu
pagamento. Afinal, a base de cálculo é o valor mesmo do salário.
Por sua vez, a contribuição social referente a salário cujo pagamento não foi
objeto da sentença condenatória ou mesmo de acordo dependeria, para ser
executada, da constituição do crédito pelo Magistrado sem que este tivesse
determinado o pagamento ou o crédito do salário, que é exatamente a sua base e
justificação.
Diga-se que a própria redação da norma dá ensejo a um equivocado
entendimento do problema ao determinar que caberá à Justiça do Trabalho a
execução de ofício das contribuições sociais. Ora, o que se executa não é a
contribuição social, mas o título que a corporifica ou representa, assim como o
que se executa no Juízo Comum não é o crédito representado no cheque, mas o
próprio cheque.
O requisito primordial de toda execução é a existência de um título, judicial ou
extrajudicial.
No caso da contribuição social atrelada ao salário objeto da condenação, é fácil
perceber que o título que a corporifica é a própria sentença cuja execução, uma
vez que contém o comando para o pagamento do salário, envolve o cumprimento
do dever legal de retenção das parcelas devidas ao sistema previdenciário.
De outro lado, entender possível a execução de contribuição social desvinculada
de qualquer condenação ou transação seria consentir em uma execução sem
título executivo, já que a sentença de reconhecimento do vínculo, de carga
predominantemente declaratória, não comporta execução que origine o seu
recolhimento.
No caso, a decisão trabalhista que não dispõe sobre o pagamento de salários, mas
apenas se limita a reconhecer a existência do vínculo não constitui título
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.279 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.721057/2023-92
10
executivo judicial no que se refere ao crédito de contribuições previdenciárias,
como está no magistério de Gustavo Filipe Barbosa Garcia: (...)
O receio de que, sendo nosso sistema de previdência social contributivo e
obrigatório, a falta de cobrança de contribuição nas circunstâncias pretendidas
pelo INSS não pode justificar toda uma argumentação que para atingir seu
desiderato viole o art. 195 da Constituição e ainda passe ao largo de conceitos
primordiais do Direito Processual Civil, como o princípio da nulla executio sine
titulo, e do Direito das Obrigações, como os de débito e responsabilidade (Schuld
und Haftung) que, no Direito Tributário, distinguem virtualmente a obrigação do
crédito tributário devidamente constituído na forma da lei.
Com base nas razões acima deduzidas, entendo não merecer reparo a decisão do
Tribunal Superior do Trabalho no sentido de que a execução das contribuições
previdenciárias está no alcance da Justiça Trabalhista quando relativas ao objeto
da condenação constante das suas sentenças, não abrangendo a execução de
contribuições previdenciárias atinentes ao vínculo de trabalho reconhecido na
decisão, mas sem condenação ou acordo quanto ao pagamento de verbas
salariais que lhe possam servir como base de cálculo.
Portanto, com a Emenda Constitucional n° 20, de 1998, cuja alteração em relação à
matéria em tela foi reafirmada pela Emenda Constitucional n° 45, de 2004, houve a substituição
do processo legal de promoção do lançamento de ofício, inscrição na dívida ativa e,
posteriormente, cobrança dos respectivos valores na Justiça Federal, eliminando-se diversas fases
do processo de constituição do crédito tributário, de modo a que a sentença trabalhista se
constitui em título executivo judicial a ser executado na própria esfera da Justiça do Trabalho, não
havendo mais mera retenção e arrecadação. Não há, por conseguinte, competência concorrente
da Receita Federal.
A manutenção das obrigações acessórias invocadas pela recorrente não significa ter
a Receita Federal competência para efetuar a revisão de ofício do título executivo judicial
executado ou pago no âmbito do processo judicial trabalhista.
O inciso II do art. 101 da IN RFB n° 971, de 20091, se refere às contribuições
previdenciárias incidentes sobre remunerações não objeto da condenação ou do acordo

1 IN RFB n° 971, de 2009,
Art. 101. Compete à Justiça do Trabalho, nos termos do § 8o do art. 114 da Constituição Federal, promover de ofício
a execução dos créditos das contribuições previdenciárias devidas em decorrência de decisões condenatórias ou
homologatórias por ela proferidas, devendo a fiscalização apurar e lançar o débito verificado em ação fiscal, relativo
às (Redação Original):
Art. 101. Compete à Justiça do Trabalho, nos termos do inciso VIII do art. 114 da Constituição Federal, promover de
ofício a execução dos créditos das contribuições previdenciárias devidas em decorrência de decisões condenatórias
ou homologatórias por ela proferidas, devendo a fiscalização apurar e lançar o débito verificado em ação fiscal,
relativo às: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de 2014)
I - contribuições destinadas a outras entidades ou fundos, conforme disposto no art. 3o da Lei no 11.457, de 2007,
exceto aquelas executadas pelo Juiz do Trabalho;
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.279 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.721057/2023-92
11
homologado pela sentença trabalhista, remunerações estas pagas durante o período trabalhado e
que não podem ser executadas na Justiça do Trabalho por não disporem de título executivo
judicial (Súmula Vinculante n° 53; e RE 569056, Tema STF n°36), deixando claro que, de qualquer
forma, a atuação da fiscalização pressupõe que a Justiça do Trabalho não tenha se dado por
competente.
O inciso I do art. 101 da IN RFB n° 971, de 2009, também trata de hipótese de não
execução de ofício na Justiça do Trabalho, uma vez que a Justiça do Trabalho é incompetente para
executar contribuições destinadas a outras entidades ou fundos (Súmula AGU n° 642; Súmula TRT3
n°24), deixando claro que, caso sejam executadas pelo Juiz do Trabalho, não cabe apuração e
lançamento em ação fiscal.
Note-se que ambos os incisos do caput do art. 101 da IN RFB n° 971, de 2009,
afastam o cabimento da apuração e lançamento do débito pela Receita Federal, se tais
contribuições forem executadas na esfera da Justiça do Trabalho, revelando não haver
competência concorrente.
As mesmas ponderações são pertinentes ao art. 73 da IN RFB n° 2110, de 20223;
tendo havido mera modificação de redação, incapaz de gerar alteração da norma a ser extraída do
texto normativo.

II - contribuições incidentes sobre remunerações pagas durante o período trabalhado, com ou sem vínculo
empregatício, quando, por qualquer motivo, não houver sido executada a cobrança pela Justiça do Trabalho.
Parágrafo único. O disposto no caput não implica dispensa do cumprimento, pelo sujeito passivo, das obrigações
acessórias previstas na legislação previdenciária.
2 SÚMULA AGU No 64, DE 14 DE MAIO DE 2012 Publicada no DOU, Seção 1, de 16/05, 17/05 e 18/05/2012.
"As contribuições sociais destinadas às entidades de serviço social e formação profissional não são executadas pela
Justiça do Trabalho". REFERÊNCIAS: Legislação Pertinente: Constituição Federal arts. 114, inciso VIII, 195 incisos I,
alínea "a" e II, e 240. Lei no 11.457, de 16 de março de 2007. Jurisprudência: Tribunal Superior do Trabalho - E-RR -
134300-50.1998.5.15.0025, Relator Ministro: Lélio Bentes Corrêa, DEJT 21/10/2011, (Subseção I Especializada em
Dissídios Individuais); RR - 14800-50.2009.5.09.0096, Relator Ministro: Walmir Oliveira da Costa, DEJT 09/03/2012 (1a
Turma); (RR - 1000-90.2007.5.08.0115, Relator Ministro: Guilherme Augusto Caputo Bastos, DEJT 16/03/2012, RR -
146800-66.2006.5.09.0242, Relator Ministro: Guilherme Augusto Caputo Bastos, DEJT 23/03/2012 (2a Turma); RR -
6470050.2007.5.13.0002, Relatora Ministra Rosa Maria Weber, DEJT: 04.11.2011 (3a Turma); RR - 1061-
54.2010.5.06.0000, Relatora Ministra: Delaíde Miranda Arantes, DEJT 09/03/2012, (7a Turma); RR - 7300-
69.2008.5.13.0026, Relator Ministro: Márcio Eurico Vitral Amaro, DEJT 23/03/2012, (8a Turma).
3 IN RFB n° 2110, de 2022
Art. 73. Compete à Justiça do Trabalho promover de ofício a execução dos créditos das contribuições sociais
previdenciárias devidas em decorrência de decisões condenatórias ou homologatórias por ela proferidas, devendo a
fiscalização apurar e lançar o débito verificado em ação fiscal, relativo às: (Constituição Federal, art. 114, inciso
VIII; CTN, art. 832; e Lei no 8.212, de 1991, art. 43)
I - contribuições devidas a terceiros, exceto aquelas executadas pelo Juiz do Trabalho; (Lei no 11.457, de 2007, art.
3o)
II - contribuições incidentes sobre remunerações pagas durante o período trabalhado, com ou sem vínculo
empregatício, quando, por qualquer motivo, não houver sido executada a cobrança pela Justiça do Trabalho.
Parágrafo único. O disposto no caput não implica dispensa do cumprimento, pelo sujeito passivo, das obrigações
acessórias previstas na legislação previdenciária.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.279 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.721057/2023-92
12
O excerto invocado pela recorrente do Parecer AGU/PGFN no 03/094 igualmente
revela que a atuação da Receita Federal não se dá em relação às contribuições previdenciárias
objeto de execução na Justiça do Trabalho.
Ressalte-se ainda que, diante do princípio de unicidade de jurisdição, não há como
se tomar por indevido recolhimento determinado pela Justiça do Trabalho, inexistindo direito
passível de compensação.
Pelo exposto, não há que se falar em ofensa aos arts. 170 do CTN e 74 da Lei n°
9.430, de 1996, ou aos princípios da legalidade e vedação ao enriquecimento ilícito, devendo a
empresa adotar as providências pertinentes no âmbito da Justiça do Trabalho para a reversão do
alegado erro havido na execução judicial das contribuições previdenciárias abrigadas em título
executivo judicial, objeto de coisa julgada material.
Por fim, assevere-se que o entendimento esposado se alinha à jurisprudência
administrativa, conforme evidenciam as seguintes ementas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2001 a 30/06/2001, 01/12/2002 a .31/12/2002,
01/04/200.3 a .30/04/200.3, 01/08/2004 a 31/08/2004
PARCELA A CARGO DO SEGURADO. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. SENTENÇA
TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO PELA VIA
ADMINISTRATIVA.
A sentença transitada em julgado na Justiça do Trabalho faz coisa julgada
material, conforme previsto no art. 269 do Código de Processo Civil. Eventual
rediscussão das contribuições previdenciárias descontadas do segurado somente
é possível mediante ação rescisória, restando afastada a via administrativa.
Acórdão n° 2302-000.281, de 29 de outubro de 2009
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 09/12/2004
DECISÃO JUDICIAL. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA.
É de competência exclusiva da Justiça do Trabalho a execução da cobrança das
contribuições sociais decorrentes de reclamatórias trabalhistas, a qual não se
sujeita a revisão administrativa.
Acórdão n° 2005-000.020, de 03 de janeiro de 2023
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias

4 Parecer AGU/PGFN no 03/09
Não existe ameaça ou ofensa ao interesse público em não recorrer nesses casos, porque constitui atribuição da
Secretaria da Receita Federal do Brasil “empreender ação fiscal na empresa reclamada e apurar as contribuições
devidas, inclusive as relativas a períodos compreendidos em reclamatórias trabalhistas, que, por algum motivo, não
foram executadas na Justiça do Trabalho ou foram executadas apenas em parte”. (ver e-fls. 114)
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.279 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.721057/2023-92
13
Período de apuração: 01/06/2013 a 31/12/2015
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS ORIUNDOS DE RECLAMAÇÕES TRABAHISTAS.
DECADÊNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO NÃO LÍQUIDO E INCERTO.
Tendo a Justiça do Trabalho executado, de ofício, as contribuições previdenciárias
decorrentes da sentença que proferiu, é certo que o recolhimento da exação foi
devido, não havendo que se falar em recolhimento indevido. Eventual vício
existente deveria ser reconhecido pela esfera que executou o crédito de ofício.
Acórdão n° 2201-011.908, de 01 de outubro de 2024
Destarte, a decisão recorrida não merece reforma.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 194
DF CARF MF
Original